Tribunal: CARF
Processo: 11128.009547/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009547/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.214 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
TERMARES TERMINAIS MARITIMOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/04/2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme Súmula CARF no 11, aprovada pelo Pleno em 2006, não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CONTÊINER NÃO LOCALIZADO. MULTA. RESPONSABILIDADE.
A não localização de container é fato gerador da multa prevista no inciso I, do
Art. 107 do Decreto Lei 37/66.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.210, de 21 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
11128.009502/2008-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques d ́Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009547/2008-16
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009547/2008-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário apresentado em face de decisão de primeira instância proferida no âmbito da DRJ,
que julgou improcedente a Impugnação, nos moldes do Auto Infração.
Trata o presente processo de notificações de lançamentos relacionados a vistoria
aduaneira realizada em 12 de abril de 2005 por força de comunicação de roubo da mercadoria,
conforme previsão do art. 107, I, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se, em síntese, o
relatório e ementa do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a
apreciação dos fatos, matérias e trâmite dos autos:
Os lançamentos já haviam sido efetuados em autos de infração constantes do Processo
no 11128.003689/2005-27 (fl. 18 em diante), mas foram considerados nulos por decisão
desta mesma 2a Turma de Julgamento por equívoco da data do fato gerador (fls. 122-
128).
Consta dos autos que a importadora informou o roubo da mercadoria e solicitou vistoria
aduaneira. Verificada a ausência das mercadorias e, considerando que "(...) O roubo não
se enquadra na excludente de responsabilidade de caso fortuito ou de força maior.
O desaparecimento da carga, por qualquer que tenha sido o motivo, representou prejuízo
para a Fazenda Pública, uma vez que a mercadoria importada foi internalizada no pais, e
o crédito tributário deve ser exigido (...)". Ainda, "(...) Considerando o TERMO DE
RESPONSABILIDADE, assinado por ocasião da concessão do serviço público, em que
declarou assumir para todos os efeitos legais, a condição de fiel depositário das
mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas, objeto de operações de carga,
descarga, movimentação, armazenamento ou passagem e, nessa condição, assumiu a
responsabilidade pelos tributos e demais encargos decorrentes, apurados em relação a
extravio, avaria ou acréscimo de mercadorias sob sua custódia, assim como danos a elas
causados, nas operações realizadas por seus prepostos; Por todo o exposto e de acordo
com o art. 591, foi imputada a responsabilidade pela falta ao Depositário IPA
TERMARES., que deverá recolher o crédito tributário (...)"
Devidamente cientificada, a empresa apresentou impugnação. Apresenta em sua
defesa dois argumentos: ausência de fato típico e excludente de responsabilidade por caso
fortuito.
Quanto ao tópico "ausência de fato típico", entende que nem todo evento
"contêinere não localizado" enseja a aplicação da multa, mas somente aqueles em que a empresa
concorre por ação ou omissão fraudulenta e se omite de noticiar a autoridade aduaneira. Tendo a
impugnante comunicado o evento roubo, a formalização da exigência em auto de infração
decorrente de sua própria denúncia torna-se descabida e ilegal.
Relativo à excludente de responsabilidade, argumenta que o roubo é uma prática
infracional que rompe a relação de causalidade entre a conduta danosa e o respectivo resultado.
Pugna pelo afastamento do entendimento exarado no Ato Declaratório Interpretativo no 12, de 31
de março de 2004.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009547/2008-16

A ementa do Acórdão n. 007-39.723 de primeira instância administrativa fiscal
foi publicada com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/04/2005
CONTÊINER. ROUBO. MULTA.
O roubo de contêiner sob controle aduaneiro não configura hipótese de caso fortuito ou
força maior para fins de exclusão da responsabilidade pela multa decorrente de sua não
localização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste processo administrativo
fiscal e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos
Conselheiros Titulares, conforme Portaria de Recondução e Regimento Interno,
apresenta-se este voto.
Por ter preenchido os requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido.

- Preliminares;

Preliminarmente, nenhuma ofensa ao devido processo legal e nenhuma das
hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 ocorreram, razão pela qual
tanto o lançamento quanto o julgamento de primeira instância continuam
legítimos e válidos.
Conforme Súmula Carf n.o 11, a prescrição intercorrente não deve ser aplicada
no processo administrativo fiscal:

“Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009547/2008-16

Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.”

Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas.

- Mérito;

A ocorrência do furto ou roubo do container não é um fato incontroverso nos
autos, pois a fiscalização deixou claro no lançamento que o simples boletim de
ocorrência não era prova suficiente do ocorrido, conforme recorte da tela do
Auto de Infração reproduzido a seguir:

Em nenhum momento o contribuinte juntou aos autos documentos, provas e um
conjunto suficiente de indícios que deixasse claro e comprovado que o container
não foi localizado em razão de assalto, furto ou roubo.
A excludente de responsabilidade somente poderia ser objeto de debate se a
causa estivesse comprovada nos autos.
Ou seja, os fatos constantes nos autos correspondem exatamente aos fatos
narrados no Auto de Infração e configuram a aplicação da multa pela não
localização do container, conforme disposto no inciso I, do Art. 1071 do Decreto
37/66.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente
citados neste voto.

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
I - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por contêiner ou qualquer veículo contendo mercadoria, inclusive a granel,
ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja localizado; (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.214 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009547/2008-16

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares arguidas e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 237
DF CARF MF
Original